Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709474-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DERVAL PEREIRA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. SAÚDE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, sendo esta presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. 2. O segundo processo administrativo foi aberto a partir da constatação, pelo Tribunal de Contas, da existência de um terceiro vínculo preexistente, não noticiado pelo servidor público quando do trâmite do processo administrativo anterior, a despeito de lhe ter sido garantida, na ocasião, a oportunidade de manifestação escrita e oitiva pessoal, observados, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. A acumulação irregular de cargos públicos é conduta expressamente vedada pela Constituição Federal. Ademais, a demissão aplicada ao servidor tem previsão na Lei Complementar distrital n. 840/2011 (art. 48, § 6o, II). 4. O que motivou a demissão do autor foi o acúmulo ilegal de três cargos públicos (na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO e na Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), e não acumulação de dois cargos. Ressalte-se que o procedimento administrativo foi iniciado em julho de 2017 e a demissão foi publicada em junho de 2019, não tendo transcorrido o prazo prescricional previsto no artigo 142, inciso I, da Lei n. 8.112/1990. 5. A abertura de sindicância/instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, não havendo que se falar, nesse passo, em prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública. 6. Aplica-se à hipótese a Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação prevê que os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias, desde a interrupção. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 142 da Lei 8.112/1990, sustentando a configuração da prescrição intercorrente da ação disciplinar, porquanto o prazo de 5 (cinco) anos é contado a partir da ciência, pela Administração Pública, do fato ilícito; b) artigo 152 da Lei 8.112/1990, sob o argumento de que o processo administrativo disciplinar não respeitou o prazo máximo de 140 (cento e quarenta dias) entre a instauração e o julgamento, o que enseja contrariedade ao princípio da duração razoável do processo. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. O recorrente também alega negativa de vigência ao artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, porém deixa de trazer a respectiva tese recursal. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020 e Daniel Ângelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608 e do escritório Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB/DF 2.609/15 (ID 53197210). Em contrarrazões, o recorrente pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 54295699). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 142 e 152, ambos da Lei 8.112/1990, porquanto eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ que "a Lei n. 8.112/1990, quando aplicada, subsidiariamente, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, ostenta natureza de legislação local, atraindo a orientação da Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 2.125.109/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a turma julgadora concluiu que (ID 47167027): “(...) Nesse sentido, diante da inércia do autor em informar a verdade dos fatos, os autos do Processo Administrativo n. 060.012.642/2011 foram arquivados, tendo sido atestada a acumulação lícita de cargos. Portanto, não merece prosperar a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, pois, em relação ao segundo PAD (n. 9/2017), o marco interruptivo ocorreu apenas em 29/8/2016, quando foi proferido Despacho n. 772/2016-GAB/COR/SES/DF, ocasião em que a autoridade instauradora tomou ciência da existência do terceiro vínculo do servidor, não noticiado quando do trâmite do Processo Administrativo anterior, de n. 060.012.642/2011. (...) Convém reiterar, consoante observado por esta Relatora, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (ID 39307214) interposto pelo autor (n. 0704397-26.2022.8.07.0000), que o “que motivou a demissão do autor foi o acúmulo ilegal de três cargos públicos (na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO e na Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), e não a acumulação de dois cargos, investigada no PA n. 060.012.642/2011.” Ademais, ressalte-se que o procedimento administrativo foi iniciado em julho de 2017 e a demissão foi publicada em junho de 2019, não tendo transcorrido o prazo prescricional previsto no artigo 142, inciso I, da Lei n. 8.112/1990.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese de que o PAD não respeitou o prazo máximo de 140 (cento e quarenta dias) entre a instauração e o julgamento não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no REsp 1.643.039/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, uma vez que, como já mencionado, o recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir com relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020 e Daniel Ângelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB/DF 2.609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021